Tribunal: TJMT
Processo: 0005246-35.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005246-35.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 912.877.901-00 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), HENRIQUE MAXWEL LEAL DE ARAUJO - CPF: 015.573.746-51 (VÍTIMA), JOSIMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.932.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA

-
PRELIMINAR - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DECLARAÇÕES DO APELANTE E SUA ESPOSA - VEÍCULO DEIXADO POR TERCEIRO EM PÁTIO UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO - DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR -
DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA - RECEPTAÇÃO DOLOSA NÃO CARACTERIZADA – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR RECEPTAÇÃO CULPOSA - JULGADOS DO TJRS, TJMG e TJDFT -

RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

A
“simples guarda de uma mercadoria, sem a consciência provada de sua origem ilícita, não configura a receptação dolosa (RT 426/393)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 1667).

“Para a responsabilização penal pelo delito de
receptação
deve estar evidenciado que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem que, no caso, teria adquirido, recebido, guardado e/ou transportado,
prova
que emerge do exame global das circunstâncias que permeiam o fato. No caso concreto, contudo, a
prova
nos autos é insuficiente para demonstrar o dolo exigível para a configuração do delito. Incidência do princípio humanitário do in dubio pro reo.”
(TJRS, Ap no 70079423414)

“1. A consumação do Crime de Receptação Qualificada postula o prévio conhecimento do Acusado a respeito da origem ilícita da coisa que adquire, recebe, transporta, conduz, vende ou utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial. 2. À ausência de provas relativas ao elemento subjetivo do tipo penal (dolo), proclama a ordem constitucional a absolvição do Acusado em observância à presunção do estado de inocência.”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0472.09.023508-7/001)

Se não demonstrada a utilidade do bem para a atividade comercial do apelante, tampouco o proveito econômico próprio ou alheio na sua conduta em permitir que terceiro estacione o veículo [gratuitamente] no local, eventual responsabilização por receptação na modalidade culposa - CP, art. 180, §3o - afigura-se inviabilizada (TJDFT, AP 0705451-93.2019.8.07.0012).

Recurso provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, V, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005246-35.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 0005246-35.2019.8.11.0064), que o condenou por receptação qualificada [no exercício de atividade comercial] a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto - art. 180, § 1o, do CP - (ID 169500051).

O apelante suscita nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. No mérito, sustenta que 1)
“o acervo probatório produzido nos autos não se revelou suficiente para comprovar a prática do crime de receptação, isto é, que aceitou ocultar coisa que sabia ser de origem ilícita”
; 2) a qualificadora [receptação no exercício de atividade comercial] não estaria caracterizada; 3) por ser
“pessoa simples e trabalhadora”
não teria condições financeiras de

pagar a multa imposta
.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença e/ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e isenção de custas (ID 169500059).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 158857857).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA - RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CONDENAR O RÉU EM CRIME DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DA DENÚNCIA, CAUSANDO PREJUÍZO A DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE DOLO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - Conquanto a condenação se tenha feito na forma do art. 180§ 1o do Código Penal, ao invés do delito inicialmente apontado pelo Ministério Público, os fatos descritos na denúncia são os mesmos que fundamentaram a condenação, sem a ocorrência de qualquer prejuízo. A materialidade e a autoria delitivas são incontestáveis diante da prova colhida, e o álibi invocado pelo acusado, no sentido de que não conhecida a procedência ilícita dos bens apreendidos sob seu domínio, não restou demonstrado, revelando-se, portanto, insuficiente para afastar o dolo da conduta que lhe foi atribuída. A condenação é de ser mantida, tal como consta da sentença, uma vez fundamentada e lastreada em elementos que apontam, categoricamente, a presença das elementares e das circunstâncias do tipo penal descrito no § 1° do artigo 180 do Código Penal. A multa foi calculada de acordo com os preceitos legais falhando a defesa em apresentar elementos específicos de falha que pudessem acolher a sua tese. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 175007670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação, não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06 de maio de 2019, por volta das 18h00min, neste município e comarca, [...] NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS [...] juntamente com outros comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à empresa Rodovia e à vítima H.M.L.A. [...]

Abstrai-se dos autos, que os policiais lograram êxito em localizar o caminhão roubado, desprovido da carga, num barracão pertencente ao denunciado NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, pessoa essa que estava na posse de bloqueador de GPS, durante a abordagem realizados pelos policiais. Nessa ocasião em que houve a abordagem pelos policiais, esses avistaram 5 (cinco) pessoas que se encontravam no local, mas teriam fugido, salvo o denunciado Nivaldo Pereira dos Santos.

Apesar dos demais comparsas terem fugido, houve a apreensão no local da carteira de habilitação do denunciado JOSIMAR SANTOS ALVES, demonstrando que esse se fazia presente junto com os demais comparsas, tendo, em seguida, o denunciado NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS noticiado aos policiais o endereço residencial daquele. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se para o endereço do denunciado JOSIMAR SANTOS ALVES, momento em que localizaram e apreenderam no imóvel diversos bens pertencentes à vítima H.M.L.A., que foram apreendidos e posteriormente reconhecidos por aquela. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS como incurso por duas vezes no artigo 157, § 2o, incisos II e V do Código Penal, § 2o - A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 158857654 – fls. 2/6)

O Juízo singular desclassificou o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] para receptação e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso dos autos, é evidente que o denunciado, ainda que não tenha subtraído o veículo em questão, o recebeu em seu estabelecimento comercial, o que se confirma pelos relatos dos policiais ouvidos em Juízo e na etapa policial, bem como da própria confissão do réu, no sentido de que o veículo se encontrava no pátio de sua empresa no momento em que efetivada a diligência policial. [...]

É o caso, portanto, de desclassificação do crime de furto descrito na inicial para o delito comprovado de receptação qualificada, previsto no §1o do art. 180 do Código Penal, à luz de sua evidente configuração, in casu.

Registro, nesse ponto, que o reconhecimento de crime diverso daquele capitulado na denúncia não fere o princípio da correlação entre sentença e a denúncia se a conduta estiver devidamente descrita na exordial acusatória, pois como se sabe, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica exposta na denúncia.

No presente caso, houve a efetiva narrativa acerca da elementar típica prevista no §1o do artigo 180 do Código Penal, já que descreveu inequivocamente a res furtiva foi encontrada na posse do acusado, no local onde desempenha sua atividade comercial, de modo que não há prejuízo à defesa do réu, já que a elementar do referido delito está devidamente relatada na exordial acusatória.

Estando descrita uma das elementares típicas do tipo incriminador, resta caracterizada a denominada emendatio libeli prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, pois se os elementos de prova apontam para esta direção, há que se realizar a correta adequação da conduta praticada, ainda que para isso, seja aplicada pena mais grave.

À luz das provas colhidas, em que pese a negativa do réu em Juízo no sentido de que não possuía ciência da origem ilícita do bem, nota-se que as circunstâncias fáticas em que o objeto foi recebido indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita. Descarta-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa, como sustentado pelo réu, bem como qualquer pretensão absolutória.

Assim sendo, pela forma como o réu alegou ter recebido o bem (somente declarou que três homens desconhecidos pediram para estacionar o caminhão em seu pátio), é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa, ou ao menos condições de presumir tal situação.

Dessa forma, diante dos elementos colhidos na instrução, no sentido da posse indevida de objeto de crime em poder do acusado, a sua condenação se impõe. [...]

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia para, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICAR a conduta delitiva atribuída ao réu NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, a fim de CONDENÁ-LO como incurso nas penas do artigo 180, §1o, do Código Penal. [...]

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

[...] Em relações às circunstâncias do crime, o fato do réu possuir um bloqueador de sinal em seu estabelecimento, instrumento normalmente utilizado para prática criminosa, não sendo capaz de explicar o motivo para tanto, merece ser valorado de forma negativa. [...]

Assim, fixo a pena base do condenado em 03 (três) anos e 6 (seis meses) de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Na segunda fase, não constato a presença de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase dosimétrica, tampouco existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 6 (seis meses) de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa. [...]

Diante do quantum de pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal. [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 169500051)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 169499969 - fls. 16/17), Termo de Depósito (ID 169499969 - fls. 22), Termo de Entrega (ID 169499969 - fls. 23) e Auto de Avaliação (ID 169499969 - fls. 50), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Uenver Soares de Oliveira, policial militar (ID 169499969 - fls. 12/13), William da Silva Santos, policial militar (ID 169499969 - fls. 14/15), Henrique Maxwell Leal de Araujo, vítima (ID 169499969 - fls. 19/21) e interrogado NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 169499969 - fls. 31/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de William da Silva Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 169500012), Andreia Anunciação Silva, esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 169500012), Henrique Maxuel Leal do Araujo, vítima (Relatório de Mídias - ID 169500012) e o apelante (Relatório de Mídias - ID 169500012).

Destacam-se do contexto probatório que:

- William da Silva Santos e Uenver Soares de Oliveira [policiais militares] relataram, na fase policial, que foram acionados
“via CIOSP, onde a empresa Rodo Viva Transporte e Logística estaria rastreando o veículo Iveco Iris 4536, o qual foi roubado na região de Primavera do Leste e o seu motorista estaria desaparecido juntamente com o veículo; diante das informações repassadas pela empresa, esta equipe encontrou o local onde estaria referida carreta e ao se aproximar deste, indivíduos saíram correndo, havendo êxito em abordar o senhor Nivaldo e encontrado com ele um bloqueador de GPS [...]”;
(ID 169499969 – fls. 12/15); em Juízo, o policial militar William da Silva Santos, declarou
“não se recordar direito do fato”
por
“atender muitas ocorrências semelhantes”
(Relatório de Mídias - ID 169500012);

- Andreia Anunciação Silva [esposa do apelante] confirmou que seu esposo trabalhava como
“limpador de caminhões”
no barracão onde sua mãe morava; era comum as pessoas estacionarem os caminhões no pátio do barracão (Relatório de Mídias - ID 169500012);

- Henrique Maxwell Leal de Araújo [vítima] não reconheceu o apelante NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS como um dos envolvidos no roubo (Relatório de Mídias - ID 169500012);

- NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS [apelante] afirmou, em ambas fases da persecução penal, que
“permitiu que estacionassem um caminhão ali, por ser algo comum e cotidiano”
; mais tarde, sua esposa ligou relatando que
“havia policiais no local [barracão] buscando por ele”
, motivo pelo qual voltou à empresa e foi levado em custódia; negou estar ou saber a respeito do bloqueador de GPS encontrado (ID 169499969 – fls. 31/33; Relatório de Mídias - ID 169500012).

Dito isso, vejamos.

O apelante [NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS] foi denunciado por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] porque, no dia 7.5.2019, por volta das 19h50min, os policiais militares [William da Silva Santos e Uenver Soares de Oliveira] localizaram o caminhão [Iveco/Atralis 570S41T, placa IRS 4536, e Cars/reboques, placas 6106 e 6105] e um bloqueador de GPS, no “barracão” em que ele [apelante] trabalha, cujo veículo havia sido subtraído da vítima [Henrique Maxwell Leal de Araújo] no dia anterior [6.5.2019], conforme depoimentos dos referidos agentes públicos, nas fases policial e judicial (ID 169499969; Relatório de Mídias - ID 169500012).

O juiz da causa desclassificou a conduta do apelante para receptação qualificada (CP, art. 180, §, 1o) por entender que
“
não há provas, sequer indícios, de que a prática de referido delito patrimonial teria se dado pelo réu Nivaldo,

ou seja, que teria ele ao menos participado da subtração dos bens das vítimas, mediante emprego de violência ou grave ameaça”
, mas ele “
recebeu em seu estabelecimento comercial, o que se confirma pelos relatos dos policiais ouvidos em Juízo e na etapa policial, bem como da própria confissão do réu, no sentido de que o veículo se encontrava no pátio de sua empresa no momento em que efetivada a diligência policial”
(ID 169500051).

Ocorre que o conhecimento da procedência criminosa do bem pelo apelante não está demonstrando, especialmente porque o barracão no qual o veículo foi encontrado também era utilizado [por terceiros] como estacionamento para caminhões, conforme narrativas do apelante e de sua esposa [Andreia Anunciação Silva], na Delegacia de Polícia e em Juízo (ID 169499969; Relatório de Mídias - ID 169500012).

Frise-se que o depoimento do policial militar [William da Silva Santos], na audiência de instrução, afigura-se insuficiente para comprovar o conhecimento do apelante sobre a origem ilícita do caminhão tampouco esclarecer o local em que o bloqueador de GPS foi encontrado, sobretudo porque não se recordou dos fatos, afirmando
“atender muitas ocorrências semelhantes”
(Relatório de Mídias - ID 169500012).

No caso, o conjunto probatório não evidencia que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita do caminhão.

Com efeito
“a simples guarda de uma mercadoria, sem a consciência provada de sua origem ilícita, não configura a receptação dolosa (RT 426/393)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 1667).

Aplicáveis os seguintes julgados do TJRS e TJMG:

“Para a responsabilização penal pelo delito de
receptação
deve estar evidenciado que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem que, no caso, teria adquirido, recebido, guardado e/ou transportado,
prova
que emerge do exame global das circunstâncias que permeiam o fato. No caso concreto, contudo, a
prova
nos autos é insuficiente para demonstrar o dolo exigível para a configuração do delito. Incidência do princípio humanitário do in dubio pro reo.”
(TJRS, Ap no 70079423414 - Relator: Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório – 27.6.2019)

“1. A consumação do Crime de Receptação Qualificada postula o prévio conhecimento do Acusado a respeito da origem ilícita da coisa que adquire, recebe, transporta, conduz, vende ou utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial. 2. À ausência de provas relativas ao elemento subjetivo do tipo penal (dolo), proclama a ordem constitucional a absolvição do Acusado em observância à presunção do estado de inocência.”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0472.09.023508-7/001 - Relator: Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini - 9.3.2018)

Por outro lado, não foi demonstrada a utilidade do bem para a atividade comercial do apelante [
“limpar caminhões”
], tampouco o proveito econômico próprio ou alheio na sua conduta em permitir que terceiro estacione o veículo [gratuitamente] no pátio do barracão, a inviabilizar eventual
responsabilização por receptação na modalidade culposa - CP, art. 180, §3o (TJDFT, AP 0705451-93.2019.8.07.0012 – Relator: Des. Arnaldo Corrêa Silva – 23.7.2021).

Nesse quadro, impõe-se absolver o apelante da receptação qualificada (
CP, art. 180, §, 1o
) por não haver prova de ter concorrido para o fato – receptação- (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS de receptação, nos termos do art. 386, V, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023